Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO POR TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso inominado interposto pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato vinculado ao cartão de crédito final 2370 e todos os débitos a ele referentes; bem como condenar a parte ré a excluir dos seus sistemas, e dos assentamentos de proteção ao crédito, os registros das dívidas cobradas. A sentença julgou improcedente o pedido de condenação do Banco réu a reparar danos morais, os quais decorreriam da negativação indevida.
3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Banco réu. A autora relata que teria sido firmado, por terceiro, contrato, em seu nome, com o Banco réu. Pleiteia a declaração de inexistência da referida relação contratual e dos débitos a ela relativos, bem como a condenação do Banco ao pagamento de reparação por danos morais. Desse modo, verifica-se que o réu resiste à pretensão da autora, o que evidencia a pertinência subjetiva da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Dispõe o enunciado no 297 da Súmula do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Aplica-se ao caso, ainda, o a enunciado no 479 da Súmula do STJ, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Em decorrência disso, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto consubstancia fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
7. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
8. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, especialmente as fotos de ID 30985411 e 30985416 e os contratos de ID 30985414 e 30985415, verifica-se que o contrato relativo ao cartão de crédito descrito na inicial foi firmado por terceira pessoa, e não pela autora, razão pela qual não pode a demandante responder pelas dívidas decorrentes do referido contrato.
9. Conforme consignado em sentença: “Ao analisar o lastro probatório produzido, percebe-se que, de fato, o contrato indicado nos autos não foi celebrado pela parte autora, mas por terceira pessoa que se valeu de informações e documentos extraviados desta (identidade e fotografias pessoais) para fabricar, em seu nome, um negócio jurídico atinente à aquisição dum cartão de crédito.”.
10. Diante disso, a declaração de inexistência da relação contratual, assim como dos débitos dela decorrentes, são medidas imperativas. Por conseguinte, deve o Banco réu ser condenado a excluir os registros das dívidas indevidamente cobradas da autora, de seus sistemas e dos cadastros de proteção ao crédito. Assim, a sentença não merece qualquer reparo quanto a esses pontos.
11. Por certo, da inexistência da relação jurídica entre as partes decorre a irregularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, uma vez que, como dito, não foi a autora quem celebrou o contrato para obtenção de cartão de crédito e fez dívidas perante o Banco réu.
12. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
13. É assente a jurisprudência pátria nesse sentido. Confira-se: “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.” AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
14. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença, a fim de que o Banco réu seja condenado a reparar os danos morais decorrentes da negativação indevida do nome da autora.
15. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional à condenação do Banco réu no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da autora.
16. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pelo Banco réu e dá-se parcial provimento ao recurso interposto pela autora.
17. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
18. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Condenado o réu na obrigação de pagar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
19. Condenado o recorrente réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.